Tribunal: TJES
Processo: 5005508-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005508-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: CHEYLA LOUBACK ALVES VILELA BALDON

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão proferida no cumprimento de sentença em que o Juízo de primeiro grau determinou que os honorários advocatícios fossem corrigidos monetariamente com base na TR até 25/03/2015 e, após essa data, pelo IPCA-e, além de estabelecer que a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença do interesse recursal do Município de Viana, considerando que a decisão de primeiro grau já acolheu o pedido do agravante quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora; e (ii) analisar a possibilidade de inovação recursal ao se pleitear tese diversa, baseada em jurisprudência posterior à interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso carece de interesse recursal, pois o pedido do Município já foi acolhido na decisão de primeiro grau, inexistindo, portanto, o trinômio necessidade-utilidade-adequação necessário para o conhecimento do recurso.

Configura-se inovação recursal o pleito por um entendimento diverso do originalmente defendido e que

não foi submetido à apreciação do Magistrado a quo.

A matéria de ordem pública, como juros e correção monetária, não afasta o impedimento de inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso quando o pedido do recorrente já foi acolhido pela decisão recorrida.

Inovação recursal não é admitida, mesmo em matéria de ordem pública, quando o fundamento não foi suscitado nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10 e art. 85, §16; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.718.773/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005508-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADA: CHEYLA LOUBACK ALVES VILELA BALDON, EDILON ANDRADE MIRANDA HOFFMANN JADJESKI e FERNANDA MOURA DE ASSIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Viana devido à Decisão de fls. 199/201, integrada por aquela de fls. 207/208 (cópia no ID 2816611), proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
registrado sob o nº 0002780-074.2013.8.08.0050, deflagrado por Cheyla Louback Alves Vilela Baldon, Edilon Andrade Miranda Hoffmann Jadjeski e Fernanda Moura de Assis.

Ao acolher parcialmente a
Impugnação
oposta pela fazenda Pública, o MM. Juiz da Vara Cível e Comercial da Comarca de Viana, dentre outras consignações, determinou “
que os cálculos referentes aos
honorários advocatícios
observem
[... a]
literalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960/2009, para os juros de mora, e o TR (índice de poupança) até 25/03/2015 e, após, IPCA-e para fins de correção monetária
”, de modo que “
a correção monetária incide a partir da data do arbitramento e os juros de mora a partir do trânsito em julgado respectivo, nos termos do artigo 85, §16°, do CPC
”.

No recurso de ID 2816599, pugna o Município pela reforma do
decisum
recorrido, sustentando que, “
relativamente aos honorários advocatícios, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (29/09/2015), e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado (20/06/2017)
” e ainda que “
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária (ex. honorários advocatícios - matéria de natureza não tributária), é possível que os juros relativos aos honorários sejam fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
”.

Constatada, de plano, a identidade entre o que restou decidido no ato judicial impugnado e o pedido formulado no recurso, em observância ao art. 10 do CPC, o Agravante foi intimado a se manifestar acerca do interesse em recorrer, conforme despacho de ID 5151024, se pronunciando nos seguintes termos:

“
1. Como exposto, houve manifestação do Município pleiteando que ‘a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (29/09/2015), e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado (20/06/2017)’. Tal pretensão decorreu de pesquisas de jurisprudência realizadas na época.

2. Contudo, posteriormente
o Município verificou que existiam julgados mais favoráveis, no sentido de que, segundo a jurisprudência do STJ, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Por estes motivos, o agravante promoveu o presente recurso pleiteando resultado mais favorável, indicando como fundamento a ementa do REsp. 1673332 MS.
”
(ID 6378545)

Como se vê, além de explícita a ausência de interesse recursal, na medida em que não se faz presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, pois, frise-se, o pedido formulado nas razões do Agravo já havia sido acolhido em primeiro grau de jurisdição antes mesmo de interposto o recurso, tem-se que o Município visa, por meio de simples petição apresentada no bojo do recurso, inovar.

Ressalte-se, na esteira do posicionamento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que “
O fato da discussão versar sobre juros não afasta esse impedimento, pois ‘é inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior
’”(EDcl no REsp n. 1.718.773/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019).

Logo, seja por ausência de interesse recursal ou porque a apresentação de pedido
não submetido à apreciação do Magistrado a quo configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, de rigor o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Município de Viana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.